Tribunal: TJES
Processo: 0007350-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007350-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 37 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CORRÉU OLHEIRO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 37 DA LEI ANTIDROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o corréu pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 300 dias-multa, e o segundo recorrente HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 510 dias-multa.

2. O Ministério Público objetiva a reclassificação da conduta do corréu para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei Antidrogas para ambos os réus.

3. O segundo recorrente pleiteia o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta do corréu deve ser enquadrada no art. 33 ou mantida no art. 37 da Lei nº 11.343/2006;
(ii) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei, pela participação de adolescente na atividade criminosa;
(iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) ao segundo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Mantém-se a condenação o corréu pelo art. 37 da Lei nº 11.343/2006, pois as provas demonstram que atuava como olheiro eventual, sem vínculo estrutural com o grupo criminoso, enquadrando-se na figura típica do informante eventual descrita no referido dispositivo.

6. O enquadramento no art. 33 da Lei Antidrogas exige prova da integração do agente à organização criminosa ou à cadeia de comercialização de drogas, o que não restou comprovado.

7. A presença de adolescente na prática delitiva, que atuava como olheiro na mesma operação e mantinha comunicação na frequência do tráfico, configura a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, aplicável a ambos os réus.

8. A jurisprudência do STJ orienta que a incidência da majorante independe da comprovação de vínculo estável entre o agente e o menor, bastando a participação deste na prática delitiva.

9. O redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável ao segundo recorrente, diante da apreensão de rádio comunicador e da participação de adolescente, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e dedicação a atividades criminosas, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp nº 2.914.880/AC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Ministério Público parcialmente provido; recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação de olheiro eventual sem vínculo com grupo criminoso subsume-se ao art. 37 da Lei nº 11.343/2006, e não ao art. 33.

2. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovada a participação de menor de idade na prática delitiva, ainda que em função secundária.

3. É incabível o redutor do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas ou a utilização de adolescente no tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 37 e 40, VI; Código Penal, art. 307; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 00000000000001989466, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 25/06/2025, DJe 27/06/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.914.880/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 19/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial e conhecer e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA, pela prática do crime previsto no artigo 37 da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime aberto, e o segundo recorrente, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 05 anos de reclusão, 03 meses de detenção e 510 dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto.

A acusação objetiva, em razões recursais, a reforma da sentença, para que seja readequada a condenação do corréu JOÃO RAFAEL para o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como seja aplicada ao corréu e ao segundo recorrente a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06.

O corréu e o segundo recorrente apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o recorrente HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE postula, em razões recursais, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões recursais, a acusação objetiva o desprovimento do recurso interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento dos recursos, e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, a fim de que o acusado JOÃO RAFAEL seja condenado nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, e que ambos os réus recebam a majoração da pena prevista no art. 40, inciso VI, da mesma legislação, e pelo desprovimento do apelo do acusado Henrike, mantendo-se a r. sentença objurgada, na negativa da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA, pela prática do crime previsto no artigo 37 da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime aberto, e o segundo recorrente, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 05 anos de reclusão, 03 meses de detenção e 510 dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto.

A acusação objetiva, em razões recursais, a reforma da sentença, para que seja readequada a condenação do corréu JOÃO RAFAEL para o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como seja aplicada ao corréu e ao segundo recorrente a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06.

O corréu e o segundo recorrente apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o segundo recorrente HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE postula, em razões recursais, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões recursais, a acusação objetiva o desprovimento do recurso interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento dos recursos, e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, a fim de que o acusado JOÃO RAFAEL seja condenado nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, e que ambos os réus recebam a majoração da pena prevista no art. 40, inciso VI, da mesma legislação, e pelo desprovimento do apelo do acusado Henrike, mantendo-se a r. sentença objurgada, na negativa da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas.”

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 12:30 horas, na Escadaria Lorival Loreiro Nunes localizada no Morro da Capixaba, bairro Centro, [em Vitória/ES], o [segundo recorrente], Henrique Rodrigues de Andrade, trazia consigo 27 (vinte e sete) “buchas de maconha”, sendo 03 (três) tiras grandes, 03 (três) ”pedras de crack”, 06 (seis) “pinos de cocaína”, 01 (um) “rádio comunicador” e R$ 63,00 (sessenta e três reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fls. 32/33 acostado em documento n° 34618024 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 34 acostado em documento n° 34618024. Além disso, nas mesmas circunstâncias o denunciado João Rafael Oliveira Guerra, consciente e voluntariamente, colaborou como informante, com grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de drogas.”

Nesse cenário, o corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA, pela prática do crime previsto no artigo 37 da Lei n.º 11.343/06, enquanto o segundo recorrente, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal, em concurso material.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

I. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

A acusação objetiva, inicialmente, a reforma da sentença, para que seja readequada a condenação do corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA para o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A testemunha PMES Diego Barboza Simonelli narrou, em juízo, que a atuação do corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA, no dia dos fatos, era na condição de olheiro, conforme se evidencia do excerto abaixo:

“(...) que nesse bairro, morro da capixaba, todo dia chegava ligação no 190 relatando que os indivíduos estavam usando a única quadra de esportes do bairro para poder traficar drogas e tinha muitas denúncias de 181. Que nesse dia, por conta das diversas denúncias, montaram uma equipe para ir ao local. Na quadra de esportes do bairro os militares viram os três indivíduos com o rádio comunicador em mãos, quando tentaram se aproximar eles correram para a parte de cima, local que o depoente e o sargento estavam posicionados e conseguiram realizar abordagem dos indivíduos. Durante busca pessoal no primeiro encontrou uma sacola com quantidade pequena de entorpecentes e dinheiro trocado, ambos tinham um rádio comunicador. Que o de camisa azul que é Henrique se identificou como Lucas, mas ao fazer a busca no sistema a foto pertencente ao nome que ele havia dado não condizia com a realizada. Que se lembrava dele pois já havia feito a prisão naquele mesmo bairro realizando tráfico há cerca de um ano atrás e viu que ele tinha um mandado de prisão aberto; que os entorpecentes estavam fracionados e individualmente embalados; que João Rafael estava com um rádio comunicador em mãos, que os rádios estavam na mesma frequência; que João disse que estava servindo como olheiro; que o local é a única área de lazer do bairro, que quando tentam colocar o tráfico nesse local usam esse ponto pois é de fácil acesso; que não abordou o João Rafael. (...).”

Do mesmo modo, a testemunha PMES, Maruzan Pereira Campos, ao ser ouvida em juízo, disse que com o corréu e outro indivíduo, foram encontrados 3 rádios comunicadores na mesma frequência da do tráfico e somente com o segundo recorrente foi visualizado e apreendidas as drogas.

Em interrogatório judicial, o recorrente HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE confessou a propriedade das drogas, alegando não conhece o corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA.

Por sua vez, o corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA afirmou, em interrogatório judicial, que estava no local dos fatos, com rádio comunicador, na frequência do tráfico.

Assim, das provas coligidas nos autos, não é possível concluir que a atuação do aludido corréu seja distinta da do artigo 37 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “para a caracterização do delito em comento, revela-se necessária a individualização ou identificação do bando criminoso que está sendo auxiliado, tendo em vista que o art. 37 da Lei 11.343/06 objetiva alcançar aqueles que, normalmente não integram e nem possuem qualquer vínculo ou relação com grupo, organização ou associação criminosa (art. 35), mas, eventualmente, colaboram com esses fornecendo-lhes informações úteis e relevantes.” (STJ - REsp: 00000000000001989466, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 27/06/2025).

No caso dos autos, resta claro que o corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA estava no local dos fatos, na condição de olheiro eventual, para os traficantes que atuam no Morro Capixaba, no Centro desta Capital, tendo as centrais 190 e 181 recebido diversas denúncias da prática do tráfico naquela região, especificamente na única quadra de esportes do bairro.

Mantida, portanto, a condenação do corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA nas iras do artigo 37 da Lei n. 11.343/06.

De outra banda, a acusação pretende que seja aplicada ao corréu e ao segundo recorrente a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Com razão, nesta oportunidade.

É possível evidenciar dos autos que, no contexto fático dos crimes praticados pelo corréu JOÃO RAFAEL e pelo segundo recorrente HENRIKE, havia o menor JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, que portava um rádio comunicador na mesma frequência do tráfico, o que atraí a incidência da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

Tanto é que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o adolescente João Pedro de Oliveira afirmou que “HOJE A TARDE ESTAVA NUMA CASA NO CENTRO DE VITÓRIA, NO MORRO DA CAPIXABA; QUE ESTAVA NO LOCAL PARA FICAR DE OLHEIRO; QUE CONHECE JOÃO RAFAEL E HENRIKE DESSA ATIVIDADE (...).”

Do mesmo modo, as testemunhas PMES que participaram da prisão em flagrante do corréu e do segundo recorrente afirmaram que havia três pessoas envolvidas, tendo sido revelado, posteriormente, que um era menor.

É de rigor, portanto, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

Passo a nova dosimetria:

Corréu JOÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA:

O magistrado de origem fixou a pena basilar em 02 reclusão e 300 dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Em razão do Enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena intermediária em 02 reclusão e 300 dias-multa, a despeito de reconhecer as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Presente a causa de aumento de pena sediado no artigo 40, VI da
Lei n. 11.343/06,
fixo a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 350 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial, quanto ao regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

RECORRENTE HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE:

Infere-se da sentença objurgada que a pena-base do segundo recorrente foi fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em razão dos vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Na segunda fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem reconheceu corretamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, fixando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena sediado no artigo 40, VI da
Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Da mesma forma, mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial, o regime semiaberto.

Em razão do concurso material,
fixo a pena definitiva do recorrente em 5 anos e 10 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE:

Devo consignar que a pretensão do recorrente HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE para aplicação do redutor do tráfico privilegiado é descabida, não pelo fato de responder pela ação penal em curso n. 0006031-96.2022.8.08.0024, em que se apura a prática de crime idêntico, em 09/08/2022, mas em razão da apreensão de rádio comunicador, além da prática criminosa com a participação de um adolescente, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no AREsp n. 2.914.880/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para fixar as penas definitivas do corréu J
OÃO RAFAEL OLIVEIRA GUERRA
em m 2 anos e 4 meses de reclusão e 350 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e a do recorrente
HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE
em 5 anos e 10 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.